Tribunal: STF
Processo: ARE 1144006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCD. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO. NOVA REGRA PROCESSUAL CIVIL.
    1. A nova regra processual imposta à partilha amigável permite sua homologação de plano para só então intimar-se o fisco para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, conforme se observa do art. 659, § 2º do CPC/2015.
    2. Havendo conflito aparente de normas entre o art. 659, §2º do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico é o que melhor se adequa à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável, devendo prevalecer a nova regra processual civil.
    3. Agravo de Instrumento conhecido e provido".
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O novo Código de Processo Civil traz nova regra para a partilha amigável, a qual permite sua homologação de plano para só então intimar-se o fisco para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, conforme se observa do art. 659, § 2º do CPC/2015, confira-se:
    [...]
    Ocorre que tal modificação acabou por gerar um conflito aparente de normas, tendo em vista que o art. 192 do Código Tributário Nacional, ao dispor sobre a matéria, informa que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.
    Nesse caso, diante da aparente antinomia criada entre a nova norma processual civil e aquela prevista no diploma tributário, mister se faz a adoção de determinados critérios apresentados pelo processo de interpretação das normas, a fim de buscar a melhor forma de resolução do problema, quais sejam, os critérios hierárquico, cronológico e da especialidade.
    Considerando-se que ambas as normas são equivalentes hierarquicamente, aplica-se, então, o critério cronológico, previsto no art. 2º, §1, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, impondo reconhecer-se a prevalência da nova regra processual civil.
    Ressalte-se que o critério da especialidade determina que a norma especial prevaleça sobre a geral. No entanto, entre as normas do CTN e do novo CPC, não há esta relação de generalidade e especialização, o que o torna inaplicável.
    Dessa forma, em que pese a recente discussão acerca do tema, não havendo entendimento consolidado apto a guiar a busca pela solução do conflito, entende-se que a aplicação do critério cronológico nesta hipótese é a que melhor se adequa à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável.
    Diante de tais premissas, conclui-se que não mais se condiciona a expedição do formal de partilha à quitação de todos os tributos nas partilhas amigáveis, razão pela qual deverá a Fazenda Pública buscar o procedimento administrativo próprio para a satisfação dos créditos tributários.
    [...]
    Ressalte-se que não haverá prejuízo ao erário público com a devida homologação da partilha, uma vez que a Fazenda Pública poderá perquirir eventuais débitos em processo autônomo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente